Tribunal: TJMT
Processo: 1009363-60.2024.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009363-60.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (EMBARGADO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RONALDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 570.419.116-91 (EMBARGANTE), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), IRIETE CARDOSO CECATTO - CPF: 919.034.081-72 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (EMBARGANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), RONALDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 570.419.116-91 (EMBARGADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), IRIETE CARDOSO CECATTO - CPF: 919.034.081-72 (EMBARGADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A
MATÉRIA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da Associação dos Advogados do Banco do Brasil, reconhecendo sua legitimidade para executar honorários advocatícios de sucumbência, mesmo após cessão do crédito principal pelo Banco do Brasil a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto a fatos relevantes relacionados à suposta anuência dos advogados do Banco do Brasil à cessão dos honorários advocatícios, manifestada por meio de petição nos autos de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestando à rediscussão do mérito ou modificação substancial do julgado, salvo em hipóteses e
xcepcionais.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões essenciais ao julgamento da causa, fundamentando-se na autonomia dos honorários advocatícios, na impossibilidade de disposição de crédito alheio e na formação da coisa julgada materia
l em momento anterior à cessão.

5. A mera comunicação da cessão de crédito nos autos, ainda que realizada por advogada do Banco do Brasil, não configura anuência inequívoca dos advogados titulares dos honorários quanto à transferência desse direito, sendo necessária manifestação expressa dos próprios advogados na qualidade de credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração
rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa quando o acórdão enfrentou todas as questões essenciais ao julgamento, nã
o havendo omissão a ser sanada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

de
u provimento ao Recurso da
embargada
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento
.

Os embargantes alegam omissão no julgado quanto a fatos relevantes que poderiam influenciar na análise da legitimidade da associação embargada e na autonomia da verba honorária em discussão.

Sustentam que o acórdão não considerou que foram os próprios advogados do Banco do Brasil que tiveram a iniciativa de comunicar a cessão nos autos da ação de origem, mediante petição protocolada por seus patronos, com juntada do instrumento de cessão e requerimento para habilitação da cessionária no polo ativo da demanda.

Argumentam que a petição requerendo o registro da renúncia por parte dos advogados do Banco do Brasil a toda e qualquer verba sucumbencial foi apresentada pela
Dr
ª

Ster
Paula de Faria – OAB/TO 5.541, representando o Banco do Brasil S/A, e não por um patrono da cessionária, o que demonstraria ciência inequívoca, anuência expressa e requerimento judicial expresso dos advogados quanto aos termos da cessão, inclusive no que toca à destinação e titularidade dos honorários de sucumbência.

R
equerem a conversão do julgamento em diligência, nos termos do art. 938, §3º, do CPC, para que seja oportunizada às partes a produção da prova necessária, inclusive com a oitiva dos advogados envolvidos ou apresentação de documentos complementares.

Sem manifestação da embargada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em apreço, os embargantes alegam omissão no acórdão quanto a fatos que consideram relevantes para o deslinde da controvérsia, especificamente no que tange à participação dos advogados do Banco do Brasil na cessão de crédito e sua suposta anuência quanto à transferência dos honorários advocatícios.

O acórdão embargado enfrentou de maneira suficiente e adequada todas as questões essenciais ao julgamento da causa, não havendo omissão a ser sanada.

A decisão colegiada fundamentou-se em premissas jurídicas sólidas, notadamente: (i) a autonomia dos honorários advocatícios de sucumbência, que constituem direito próprio do advogado, conforme estabelecido no art. 23 da Lei nº 8.906/94 e reforçado pelo art. 85, § 14, do Código de Processo Civil; (
ii
) a impossibilidade de o Banco do Brasil dispor de crédito alheio (honorários advocatícios) em negócio jurídico do qual não participaram seus titulares; (
iii
) a formação da coisa julgada material quanto à obrigação dos executados de pagar os honorários advocatícios aos advogados do Banco do Brasil, em momento anterior à cessão de crédito; e (
iv
) a legitimidade da ASABB para representar os advogados empregados do Banco do Brasil.

Os fatos apontados pelos embargantes como omitidos no
julgado - referentes à petição subscrita por advogada do Banco do Brasil comunicando a cessão
e supostamente renunciando aos honorários - não têm o condão de alterar as premissas jurídicas que fundamentaram o acórdão. Isso porque, independentemente de quem tenha protocolado a petição informando a cessão de crédito, permanece inalterado o fato de que os honorários advocatícios constituem direito autônomo dos advogados, não podendo ser objeto de disposição pelo Banco do Brasil sem a participação expressa de seus titulares.

Quanto à alegação de que
"não se pode crer que uma instituição do porte do Banco do Brasil celebre contrato de cessão de crédito de tamanha importância sem a participação direta dos seus advogados"
, trata-se de mera conjectura, desprovida de suporte probatório nos autos. O fato de os advogados terem eventualmente participado da estruturação jurídica da cessão, na qualidade de representantes do Banco do Brasil, não significa que tenham consentido, na qualidade de credores, com a transferência de seus direitos autônomos relativos aos honorários de sucumbência.

No que concerne ao pedido subsidiário de conversão do julgamento em diligência, nos termos do art. 938, §3º, do CPC, entendo que não se justifica tal providência. O momento processual adequado para a produção de provas já foi ultrapassado, e os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa. Ademais, a eventual produção de novas provas nesta fase recursal representaria indevida supressão de instância e violação ao devido processo legal.

Por fim, cumpre ressaltar que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa ou para inovação argumentativa. O inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio do recurso apropriado, e não pela via estreita dos
aclaratórios
.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração rejeitados”
. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025